Tribunal: TJSP
Processo: 1002303-10.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Expressa autorização legal permitindo o protesto de CDA. Inteligência do disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.767/12. Arguição de Inconstitucionalidade do disposto legal rejeitada pelo Órgão Especial. Precedentes do C. STJ.
LEI ESTADUAL no 13.918/2009. Inaplicabilidade. Inconstitucionalidade declarada pelo

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Expressa autorização legal permitindo o protesto de CDA. Inteligência do disposto no artigo 25 da Lei Federal no 12.767/12. Arguição de Inconstitucionalidade do disposto legal rejeitada pelo Órgão Especial. Precedentes do C. STJ.
LEI ESTADUAL no 13.918/2009. Inaplicabilidade. Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial. Taxa que não pode ser superior àquela incidente nos tributos federais (SELIC).
PENA DE MULTA. Cabível a imposição de multa à autora pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância. O C. STF firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.
REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002303-10.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido INTERNACIONAL DE TECIDOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram a remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002303-10.2020.8.26.0053 -Voto no 11857 - amsjr
2
ACF no 11.857/2020
8a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária no 1002303-10.2020.8.26.0053
Recorrente: MM. Juízo ex officio
Recorrido: Internacional de Tecidos Ltda.
Comarca de São Paulo
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
Expressa autorização legal permitindo o protesto de CDA.
Inteligência do disposto no artigo 25 da Lei Federal no
12.767/12. Arguição de Inconstitucionalidade do disposto
legal rejeitada pelo Órgão Especial. Precedentes do C. STJ.
LEI ESTADUAL no 13.918/2009. Inaplicabilidade.
Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial. Taxa
que não pode ser superior àquela incidente nos tributos
federais (SELIC).
PENA DE MULTA. Cabível a imposição de multa à autora
pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples
fato de sua inobservância. O C. STF firmou entendimento
de que o valor da obrigação principal deverá funcionar
como limitador da norma sancionatória, configurando
abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por
cento) do valor da obrigação principal.
REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por Internacional de Tecidos Ltda. contra ato do Delegado
Regional Tributário na Capital da Fazenda Estadua de São Paulo,
alegando, em síntese, que foi surpreendida com a inscrição das CDAs
nos 127203207-8 e 127202088-2 e com a cobrança de Títulos de
Emissão de boletos para protesto em seu nome. Afirmou ser arbitrário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002303-10.2020.8.26.0053 -Voto no 11857 - amsjr
3
protesto dos títulos encaminhados ao 3o e 8o Tabeliães de Protesto.
Aduziu que a taxa de juros de mora aplicada ao imposto e à base de
cálculo da multa, nos termos do estabelecido pela Lei Estadual no
13.918/2009 seria inconstitucional, pois superiores à taxa Selic, a teor do
julgamento da ADI 442 pelo C. STF. Por tais razões, requereu a
concessão da liminar para que os protestos dos títulos fossem sustados
ou cancelados, até final julgamento do presente writ. Pediu a concessão
da segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha
definitivamente de exigir o recolhimento dos juros inconstitucionais
sobre os débitos, recalculando-os dentro dos limites da Taxa Selic.
A r. sentença (fls. 211/214) concedeu em parte a
segurança “declarando extinto o feito, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas
para afastar o acréscimo de juros em taxa superior à da Selic e
determinar à autoridade coatora o recálculo dos juros, para que se
observe o percentual da taxa Selic no cálculo das dívidas”, sic.
Não houve inteporsição de recurso pelas partes (fl. 234).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar na impossibilidade do
protesto de CDA, ressaltando-se a existência de autorização legal
expressa para tanto.
Com efeito, o artigo 25 da Lei Federal no 12.767/12
dispõe:
Art. 25. A Lei n o 9.492, de 10 de setembro de 1997, passa a
vigorar com as seguintes alterações: Paragrafo único. Incluem-
se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida
ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e das respectivas autarquias e fundações
públicas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002303-10.2020.8.26.0053 -Voto no 11857 - amsjr
4
No âmbito jurisdicional, convém destacar que a
possibilidade do protesto das CDAs foi afirmada, por maioria de votos,
pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento
proferido em 29/04/2015 (arguição de inconstitucionalidade no
0007169-19.2015.8.26.0000), em acordão de lavra do Relator
Designado E. Des. Arantes Theodoro, cujos argumentos lançados
refletem a posição que ora se adota como razão de decidir:
“Arguição de inconstitucionalidade. Lei 12.767/2012, que
acrescentou dispositivo à Lei no 9.492/97 de modo a admitir
extração de protesto de certidões de dívida ativa. Alegação de
falta de pertinência temática entre a emenda legislativa que
acrescentou aquela disposição e o teor da Medida Provisória
submetida a exame. Irrelevância. Pertinência temática que a
Constituição da República só reclama nos casos nela
indicados em “numerus clausus”, rol que não compreende o
tema em questão. Sanção presidencial que, ademais, validou o
acréscimo feito pelo Legislativo, perdendo sentido, destarte,
discussão sobre a regularidade formal daquela modificação.
Inconstitucionalidade
não
reconhecida
Arguição
desacolhida.”
No mesmo sentido, esta C. 8a Câmara de Direito
Público já decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA
Inconformismo em face da r. decisão de primeiro grau que
indeferiu pedido de liminar consistente na sustação de
protesto de CDA em nome da impetrante Alegação de iliquidez
do débito pela utilização de taxa de juros superiores ao limite
da Taxa Selic Inadmissibilidade Ausência de elementos que
indiquem a adoção pela agravada do índice considerado
inconstitucional Entendimento consolidado, outrossim, a
respeito da possibilidade do protesto de Certidão de Dívida
Ativa Inteligência do artigo 1o, parágrafo único, da Lei n.
9.492/97 Inconstitucionalidade da Lei n. 12.767/12, que
acrescentou dispositivo à Lei n. 9.492/97, não reconhecida
pelo Colendo Órgão Especial Apreciação de liminar, de resto,
inserida no poder geral cautelar do juiz Revisão pelo juízo de
segundo grau de deferimento ou indeferimento liminar adstrito
às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou
eivadas de nulidade insanável Hipóteses não configuradas no
presente caso Decisão mantida Negado provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002303-10.2020.8.26.0053 -Voto no 11857 - amsjr
5
recurso”
(Agravo
de
Instrumento
no
2099860-18.2015.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl; Comarca:
Ribeirão Preto; Data do julgamento: 22/07/2015 e Data de
registro: 23/07/2015).
Ademais, devem ser mantidos os capítulos da r. sentença
para que sejam reduzidos os juros de mora exigidos pelo fisco ao índice
da taxa SELIC e reduzido o valor da multa para 100% do valor devido.
Com efeito, a Lei Estadual no 13.918/09 deu nova redação
ao artigo 96 da Lei no 6.734/89, elevando os juros para 0,13% ao dia,
com a possibilidade do Secretário da Fazenda reduzi-lo até o mínimo
dos índices da taxa SELIC.
Entretanto, o Órgão Especial desta Corte declarou a
inconstitucionalidade
do
referido
diploma
(Incidente
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, de relatoria do i.
Desembargador Paulo Dimas Mascaretti), nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts. 85 e 96
da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual no 13.918/09 Nova sistemática de composição dos
juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando
a correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC Juros
moratórios e correção monetária dos créditos fiscais que são,
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se
situa a competência concorrente da União, dos Estados e do
DF §§ 1o a 4o do referido preceito constitucional que trazem a
disciplina normativa de correlação entre normas gerais e
suplementares, pelos quais a União produz normas gerais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002303-10.2020.8.26.0053 -Voto no 11857 - amsjr
6
sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e
ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do
interesse local, aquelas normas STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que os
Estadosmembros não podem fixar índices de correção
monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo
fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no 442) CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de juros
de mora ao crédito não integralmente pago no vencimento,
anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser de modo diverso” Lei voltada à regulamentação de
modo diverso da taxa de juros no âmbito dos tributos federais
que, destarte, também se insere no plano das normas gerais de
Direito Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da taxa
SELIC que veio a ser adotado para a recomposição dos
créditos tributários da União a partir da edição da Lei no
9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo legislador
estadual Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que
o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas
funções Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro
lado, contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a
caracterizar abuso de natureza confiscatória, não podendo o
Poder Público em sede de tributação agir imoderadamente
Possibilidade, contudo, de acolhimento parcial da arguição,
para conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF na
ADI no 442 Legislação paulista questionada que pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002303-10.2020.8.26.0053 -Voto no 11857 - amsjr
7
considerada compatível com a CF, desde que a taxa de juros
adotada (que na atualidade engloba a correção monetária),
seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim
Tem lugar, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da
interpretação e aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às
normas em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta Magna
(art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da arguição.”
(Voto no 16.422).
Concluiu o Excelentíssimo Relator, naquele voto, que
“o padrão da taxa Selic, que vem sendo utilizado para recomposição
dos débitos tributários da União a partir da edição da Lei n° 9.250, de
1995, foi extrapolado, o que efetivamente contrasta com o ordenamento
constitucional vigente, desconsiderando ainda o legislador estadual a
razoabilidade e a proporcionalidade”.
Assim, de rigor a condenação da impetrada a providenciar o
recálculo dos juros, respeitando o limite da taxa SELIC, afastando-se a
incidência da Lei Estadual no 13.918/09, excluindo-se os juros acima do
permitido.
Com efeito, cabível a imposição de multa à demandante
pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua
inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à
penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2o e 3o, do Código Tributário
Nacional).
Nestes termos: (...) a obrigação acessória prevista no artigo
113, § 2o c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da
obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado
inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002303-10.2020.8.26.0053 -Voto no 11857 - amsjr
8
Tributária [...] os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são
autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais
devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de
imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e
194, parágrafo único, do CTN [...]” (AgRg no Ag 1138833/RJ, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe
06/10/2009).
Desta forma, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória é devida e decorre da legislação tributária, no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos, independentemente da
existência de dano ao erário.
À evidência, a multa tributária possui o objetivo de
desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. No entanto, devem
ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio
que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).
Assim, observa-se que a sanção pecuniária possui excesso
em sua aplicação, com caráter confiscatório, sendo desproporcional ao
dano ao Fisco com o valor punitivo imposto.
Cumpre observar que o C. STF firmou entendimento de
que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador
da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de
multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal
(ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em
16/12/2014).
Também já decidiu este E. Tribunal de Justiça que, “quanto
à multa, embora ela não seja moratória e, por isso, a princípio, seu caráter
punitivo autoriza seja, no quadro legal, em valor expressivo, inexistindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002303-10.2020.8.26.0053 -Voto no 11857 - amsjr
9
nisso, ofensa ao princípio que veda o confisco, no caso, houve, de fato,
excesso (fls. 28/30), pois ela não pode ir além de 100% do valor do tributo
devido, e, em havendo tal excesso, embora isso não comprometa a validade do
AIIM e da CDA, justifica-se podar o excesso, consoante a jurisprudência do E.
STF (RE 863049 AgR-ED, rel. Min. Luiz Fux, j. 15/09/2015; ARE 776273
AgR, rel. Min. Edson Fachin, j. 15/09/2015; RE 833106 AgR, rel. Min. Marco
Aurélio, j. 25/11/2014) e do E. STJ (RMS 29.302/GO, rel. Min. Francisco
Falcão, j. 16-06/2009). (TJSP, Apelação no 1000176-03.2015.8.26.0077,
Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em 11/10/2016) (Destaquei).
No mesmo sentido, é o entendimento do ilustre
Desembargador José Maria Câmara Junior, hoje com assento nesta
C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E. TJSP, conforme
trecho da Ementa de V. Acórdão:
“(...) MULTA PUNITIVA. Legalidade. Penalidade imputada prevista
no artigo 527, inciso I, alíneas "f" c/c § 1o e 10 do RICMS (Decreto no
45.490/2000). Ausência de caráter confiscatório na fixação em 100%
do crédito indevidamente escriturado1 (...)”
Ademais, este emérito Desembargador José Maria
Câmara Junior, também, já decidiu que:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ATO
JUDICIAL IMPUGNADO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ADMISSIBILIDADE.
Qualquer alegação de defesa pode ser veiculada por 'exceção de pré-
executividade', desde que possa ser comprovada por prova pré-
1 Agravo de Instrumento no 2086582-47.2015.8.26.0000, Comarca: Santos, Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 23/09/2015, Data de publicação: 29/09/2015 e
Data de registro: 29/09/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002303-10.2020.8.26.0053 -Voto no 11857 - amsjr
10
constituída. MULTA PUNITIVA. Reconhecimento do excesso e do
caráter confiscatório. Multa calculada à base de 100% do valor da
operação mercantil, e não do tributo devido. Sanção que alcança
montante superior ao décuplo do valor do tributo. Retificação do auto
de infração reduzindo a multa para 100% do valor do tributo apurado
como devido. Inocorrência da hipótese de extinção da execução, mas
de redução da verba acessória (juros e multa) a padrões
constitucionalmente
admissíveis.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO2
Dessa forma, é de rigor a manutenção dos capítulos da r.
sentença para que a impetrada seja condenada a providenciar o recálculo
dos juros da CDA, respeitando o limite da taxa SELIC, afastando-se a
incidência da Lei Estadual no 13.918/09, excluindo-se os juros acima do
permitido e redução da multa para 100% do valor apurado como devido.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial - lembrando ser desnecessária a menção de
dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E.
STF).
Nesse sentido:
“O órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP-
AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98, v.u., DJU 17.8.98). No
2 Agravo de Instrumento no 2114258-67.2015.8.26.0000, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 9a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 26/08/2015, Data de publicação: 27/08/2015 e
Data de registro: 27/08/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002303-10.2020.8.26.0053 -Voto no 11857 - amsjr
11
mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJTJESP 115/207,
JTJ 349/638 (AP 991.09.051344-5-EDcl)”3
Ante o exposto, DESACOLHE-SE A REMESSA
NECESSÁRIA, nos termos acima.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
3 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor / Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca. 45a ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 708 Nota 3a ao artigo 535.